Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716797-38.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA REQUERIDO: LUCIANO DOS REIS SILVA D E S P A C H O No ID 47199211 foi indeferido o pedido de suspensão da eficácia da sentença. As partes não interpuseram recurso contra a referida decisão. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação n. 0719254-90.2021.8.07.0007. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator